Tribunal: CARF
Processo: 10314.720019/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720019/2015-81
ACÓRDÃO
3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LÍDER SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. CISÃO PARCIAL
Por força do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de
sociedade configura hipótese de responsabilidade tributária por sucessão.
Apesar de a redação do art. 132 do CTN não ser expressa, não há analogia.
Na analogia se extrapola o significado possível do termo em prol da
finalidade subjacente à letra da lei. No caso, tão somente se amplia o
significado habitual do termo “transformação” constante do caput do art.
132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque,
transformação, incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de
um só instituto: a transformação das sociedades. Logo, a palavra
transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida como a
se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como
às cisões do art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma
transformação de sociedade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Além disso, há responsabilidade tributária por sucessão em decorrência da
cisão parcial em face do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas com locação de veículos. Vencidos os
Conselheiros Rafael Luiz Bueno da Cunha e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam
provimento ao recurso.

Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
2
Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de Autos de Infração para
exigência de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS, relativas ao período de apuração de 01 a 12/2010, no
valor de R$ 2.650.743,04 (dois milhões, seiscentos e cinquenta mil, setecentos e quarenta e três
reais e quatro centavos), acrescido de multa de ofício de 75% (setenta e cinco) por cento.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal constatou-se omissão de receitas sujeitas à
incidência das contribuições sociais, nos meses de novembro e dezembro de 2010, também se
constatou tomada de créditos da não cumulatividade em desacordo com os preceitos legais.
Relata a autoridade fiscal que, ao analisar as planilhas de apuração dos créditos de
PIS e Cofins apresentadas pela contribuinte, constatou que houve apropriação indevida de
créditos sobre locação de veículos e sobre despesas com viagens, conforme demonstrativo à fl.
260.
No auto de infração, foi atribuída responsabilidade solidária à empresa Lider
Telecom Com. e Serv. em Telecomunicações Ltda, CNPJ no 07.265.939/0001-27, uma vez que os
fatos geradores de janeiro a junho de 2010 foram anteriores ao evento de cisão parcial, realizado
em 31/10/2010, quando a autuada teve seu patrimônio vertido parcialmente à empresa Lidersat
Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda (atual Lider Telecom), CNPJ 07.265.939/0001-27.
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Salvador/BA,
formalizado pelo acórdão 15-44.191, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
NULIDADE.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
3
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses
previstas na lei para a sua ocorrência.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os documentos necessários para fazer prova em favor do contribuinte não
são supridos mediante a realização de diligências, mormente quando o
próprio contribuinte dispõe de meios próprios para providenciá-los e não o
fez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam receitas omitidas os valores relativos a notas fiscais emitidas
e não escrituradas nem declaradas.
CONTRATO PARTICULAR. SUJEIÇÃO PASSIVA. INALTERABILIDADE.
As partes particulares são livres para pactuar aquilo que melhor lhes
aprouver, mas o acordo não pode alterar o sujeito passivo estabelecido
pela legislação tributária, respeitando assim o princípio contábil da
entidade.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS DE VIAGENS.
Os valores gastos com despesas de viagens não geram aproveitamento de
crédito da Cofins no regime de apuração não cumulativa, uma vez que não
se enquadram no conceito de insumos.
CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de
créditos a serem descontados da Cofins apurada em regime não
cumulativo, por falta de previsão legal, porquanto tais despesas não se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas na
legislação de regência.
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto
de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2010 a 31/12/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA.
Assegurado ao responsável solidário o direito ao contraditório e à ampla
defesa, pela sua cientificação do auto de infração, quando o mesmo não
contesta a responsabilidade solidária em sua impugnação, deve ser
declarada a inexistência de controvérsia quanto a este aspecto do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, alega a
inexistência de omissão de receitas, bem como, requer o abatimento referente aos insumos
(despesas com locação de veículos e passagens) em relação ao crédito tributário lançado.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
5
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
para sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo à análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1- Da omissão de receitas
Conforme já relatado trata-se de Recurso Voluntário contra a lavratura de Autos de
Infração para exigência de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, de janeiro a dezembro/2010.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal constatou-se omissão de receitas sujeitas à
incidência das contribuições sociais, nos meses de novembro e dezembro de 2010, também se
constatou tomada de créditos da não cumulatividade em desacordo com os preceitos legais.
A fiscalização considerou que houve omissão de receitas nos períodos de 11 e
12/2010, quando, ao confrontar os valores de receita constantes do Livro de Registro de Prestação
de Serviços com os valores declarados nos Dacon, constatou que as receitas operacionais não
foram informadas nos Dacon.
A Recorrente juntou aos autos a relação de notas fiscais emitidas por ela e pelas
outras empresas cindidas (GSA Soluções em Telecomunicações Ltda, CNPJ e RWCONNECT), bem
como da receptora (Líder Telecom), apresentando também um quadro demonstrativo, com intuito
de comprovar que a somatória dos serviços prestados por todas as empresas é exatamente os
valores informados pela receptora através dos DACON e DIPJ.
Afirma a Recorrente que em decorrência da cisão, os contratos que originaram tais
receitas, não mais lhe pertenciam e o respectivo faturamento foi contabilizado e tributado na
Líder Telecom (sucessora).
Em que pese os tomadores de serviços (EMBRATEL E NET e etc.) terem
recebido os documentos que comprovavam que os contratos assinados
anteriormente com as empresas LÍDER SERVIÇOS, GSA e RWCONNECT
foram incorporados ao patrimônio da LÍDER TELECOM, os mesmos não
pagavam pelos serviços prestados se as notas fiscais não fossem emitidas
pelas empresas cindidas tendo em, vista alegação de inexistência de aditivo
contratual e cadastramento no sistema.
Em que pese a insistência da Impugnante para agilizar as assinaturas dos
aditivos contratuais, os tomadores foram muito morosos nesta tarefa.
Nesse intervalo de tempo entre as assinaturas de aditivo contratual e
cadastramento de novo fornecedor de serviços no sistema dos tomadores,
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
6
a contabilidade entendeu que, pelo fato de os contratos pertencerem ao
patrimônio da LÍDER TELECOM, contabilizou todos os faturamentos das
empresas cindidas (LÍDER SERVIÇOS, GSA e RWCONNECT) na contabilidade
da receptora.

Entretanto, não restou demonstrado que as receitas em questão não foram
auferidas pela Recorrente, muito menos, que eram de titularidade da empresa receptora no
evento de cisão parcial da impugnante.
O acórdão recorrido contesta os argumentos apresentados pela Recorrente ao
demonstrar que os sistemas da RFB demostram o contrário:

Ainda o acórdão recorrido traz relevantes considerações, as quais as transcrevo
para melhor compreensão da lide (e-fls. 1.567):
43. A cisão parcial foi formalizada na data de 31/10/2010 e, segundo o
instrumento de cisão, Anexo II à fl. 370, os contratos de prestação de
serviços celebrados com a Empresa Brasileira de Comunicações S/A -
Embratel, CNPJ no 33.530.486/0001-29 e com a Primesys Soluções
Empresariais, CNPJ no 59.335.976/0001-68 seriam transferidos para Líder
Telecom, que passaria a ser responsável pelas obrigações transferidas.
44. Além disso, seriam também transferidos diversos trabalhadores da
autuada para a Lider Telecom, conforme relação às fls 371 a 390.
45. Porém, observa-se que, conforme informações do sistema DIRF,
extrato anexo às fls. 1553 a 1555, a Embratel efetuou pagamentos à
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
7
impugnante durante os anos de 2011, 2012 e 2013. Ou seja, a alegada
morosidade dos tomadores de serviços em alterar contrato e sistemas teria
durado cerca de três anos.
46. Assim, constata-se que a autuada permaneceu recebendo pagamentos
dos tomadores de serviços, não apenas nos meses de novembro e
dezembro de 2010, objetos do presente processo, mas por muitos
períodos subsequentes.
47. Além disso, segundo os sistemas da RFB, os cerca de 480 trabalhadores,
que seriam transferidos para a Lider Telecom, continuaram a integrar as
declarações GFIP da impugnante até maio de 2012.
48. Dessa forma, a autuada recebeu os pagamentos dos tomadores de
serviço e manteve em sua folha de pagamento os trabalhadores, que são,
em última análise, os executores dos serviços. Esses dados, juntamente
com a emissão de notas fiscais, indicam que a autuada continuou a
prestar os serviços que originaram as receitas omitidas e, a despeito do
acordado no instrumento de cisão parcial, essas evidências demonstram
que os contratos de serviços não foram efetivamente transferidos.
49. Verifica-se, assim, que a impugnante foi a contribuinte que praticou o
fato gerador de tributos e as notas fiscais emitidas são documentos
comprobatórios de auferimento das receitas que foram por ela omitidas.
50. Quanto à alegada tributação das receitas em questão pela Lider
Telecom, destaque-se que a apropriação de receitas de determinada
pessoa jurídica no patrimônio de outro contribuinte configura
inobservância do Princípio da Entidade e, em consequência, fere as normas
contábeis e fiscais.
51. Para esclarecimento do tema, impõe-se, de início, lembrar que tanto a
Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (alterada pela Lei 11.638, de 28 de
dezembro de 2007) que dispõe sobre as sociedades por ações, como a Lei
.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o novo Código Civil e, em seu
Título II, trata especificamente da Sociedade, determinam a observância
das normas contábeis.

Ratifico o entendimento do julgador de piso para afirmar que, independentemente,
das tratativas, acordos, contratos que possam ter ocorrido entre as partes mencionadas, é vedado
a qualquer das partes, deixar de reconhecer, na apuração do seu respectivo resultado, receitas
decorrentes de suas próprias atividades, muito menos, há permissão legal para que tais receitas
pudessem ser transferidas à outra pessoa jurídica.
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
8
É obrigatório o reconhecimento das receitas e do pagamento de tributos devidos à
empresa que auferiu a receita neste caso, a autuada, independentemente, do disposto no
instrumento particular de cisão parcial, e, de eventual acordo entre empresas em observância ao
artigo 123 do Código Tributário Nacional.
Neste tópico, não há reforma a fazer no acórdão recorrido.

2- Da responsabilidade tributária em decorrência da cisão parcial
Neste tópico recursal, a lide trata a respeito da responsabilidade tributária em
decorrência da cisão parcial por força do art. 124, II, do CTN conjugado com o art. 5° do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal constatou-se omissão de receitas sujeitas à
incidência das contribuições sociais, nos meses de novembro e dezembro de 2010, também se
constatou tomada de créditos da não cumulatividade em desacordo com os preceitos legais.
No auto de infração, foi atribuída responsabilidade solidária à empresa Lider
Telecom Com. e Serv. em Telecomunicações Ltda, CNPJ no 07.265.939/0001-27, uma vez que os
fatos geradores de janeiro a junho de 2010 foram anteriores ao evento de cisão parcial, realizado
em 31/10/2010, quando a autuada teve seu patrimônio vertido parcialmente à empresa Lidersat
Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda (atual Lider Telecom), CNPJ 07.265.939/0001-27.
A impugnante defende que: a) transferência de titularidade das receitas, pois,
segundo ela, houve transferência dos contratos de serviços para a empresa Lider Telecom e b)
responsabilidade tributária deveria ser atribuída à Lider Telecom, na condição de empresa
receptora do patrimônio decorrente da cisão parcial da autuada, ocorrida em 31/10/2010.
A acusação fiscal impõe-se pela responsabilidade tributária decorrente da cisão
parcial com base no caput do art. 132 do CTN cumulado com o art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976.
Pois bem.
Pelo contexto do voto recorrido a responsabilidade no caso tem 2 (dois)
fundamentos distintos e não apenas um, (responsabilidade por sucessão e responsabilidade
solidária) atribuída à sucessora- Lider Telecom Com. e Serviços em Telecomunicação Ltda, CNPJ no
07.265.939/0001-27
Nota-se, que o auto de infração não excluiu a responsabilidade solidária da Líder
Serviços de Instalação e Comércio para com as obrigações anteriores à cisão parcial.
De qualquer forma, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal
do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, art. 123).
No tocante à responsabilidade tributária por sucessão, por força do art. 132 da Lei
n° 5.172, de 1966 (CTN), a cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
9
tributária por sucessão, eis que o termo “transformação” constante do caput desse artigo abarca a
cisão parcial.
Note-se que não se trata de uma analogia. Na analogia se extrapola o significado
possível do termo em prol da finalidade subjacente à letra da lei. Mas, no caso concreto, tão
somente se amplia o significado habitual do termo “transformação” constante do caput do art.
132 do CTN, mas dentro do significado possível do termo. Isso porque, transformação,
incorporação, fusão e cisão constituem várias facetas de um só instituto: a transformação das
sociedades (REsp 242.721).
Logo, a palavra transformação no texto do caput do art. 132 do CTN pode ser tida
como a se referir tanto à transformação do art. 220 da Lei n° 6.404, de 1976, como às cisões do
art. 229 da Lei n° 6.404, de 1976, pois cisão é uma transformação de sociedade.
O entendimento aqui esposado está respaldado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (destaco):
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CISÃO
PARCIAL
DE
SOCIEDADE.
RESPONSABILIDADE
POR
SUCESSÃO.
POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBASADO EM
PREMISSAS FÁTICA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – (...).
II - A cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão. Precedentes.
(...)
VI - Agravo Interno desprovido. (AgInt no REsp 1825862/PR, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe
20/11/2019)

EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. CISÃO. RESPONSABILIDADE
EM NOME PRÓPRIO PELA DÍVIDA DA EMPRESA SUCEDIDA. SUBSTITUIÇÃO
DA CDA. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 489, VI, DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
(...)
III - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, à época do
julgamento do EREsp 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
10
26/3/2019, pacificou o entendimento de que, na sucessão empresarial, a
sucessora assume todo o passivo tributário da empresa extinta,
respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida) (art. 132
do CTN), em razão de imposição automática de responsabilidade tributária
pelo pagamento de débitos da sucedida determinada por lei, de sorte que
a sucessora pode ser acionada independentemente de qualquer outra
diligência por parte do credor.
Precedentes: AgInt no REsp 1.775.466/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/3/2019; AgRg no REsp 1.452.763/SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/6/2014.
IV - Embora não conste expressamente da redação do art. 132 do CTN, a
cisão parcial de sociedade configura hipótese de responsabilidade
tributária por sucessão. Precedentes: AgInt no REsp 1.625.391/CE, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17/12/2018 REsp n.
1.682.792/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
9/10/2017.
V - Recurso especial improvido. (REsp 1795188/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe
23/08/2019)

TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO. PRESUNÇÃO.
EMPRÉSTIMO A VICE-PRESIDENTE DA EMPRESA.
1. A empresa resultante de cisão que incorpora parte do patrimônio da
outra responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida.
Irrelevância da vinculação direta do sucessor do fato gerador da obrigação.
(...)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não-
provido. (REsp 970.585/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 07/04/2008)
Acrescente-se ainda o seguinte entendimento veiculado na Solução de
Consulta Cosit n° 321, de 09 de agosto de 2017:
10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), considera a
empresa cindenda responsável tributária solidária com a cindida (sujeito
passivo original), uma vez que o termo “transformação” ali utilizado
alcança também a operação de cisão.
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
11
De igual modo dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977
(abaixo transcrito), que respondem solidariamente por todos os tributos da
pessoa jurídica as sociedades que absorveram patrimônio de outra por
cisão (note-se que apenas a ementa do decreto-lei fala em imposto sobre a
renda; mas a parte normativa reza que se aplica a todos os tributos da
pessoa jurídica, o que inclui CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins
etc.):
“Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas,
extintas ou cindidas:
I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;

É mister destacar o disposto no artigo 132 do Código Tributário Nacional, a saber:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da
respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente, ou
seu espólio, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma individual.
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que
continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou outra razão
social, ou sob firma individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar
de funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração
de rendimentos no encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu
patrimônio, no caso de cisão parcial;
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
12
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do
item V.”

No que pese não constar, expressamente, da redação do art. 132 do CTN, a cisão
parcial de sociedade, indubitavelmente, ela configura hipótese de responsabilidade tributária por
sucessão, bem como, por manter a solidariedade nos termos imputados na autuação.

Ademais, a solidariedade se impõe pela previsão contida no parágrafo 1o do artigo
132 do Código Tributário Nacional.

Por isso, confirmo o acórdão recorrido neste tópico.

3- Dos Insumos
3.1- Do conceito de insumo e o RESP 1.221.170/PR

Para interpretar o conceito de insumo, entendo por bem registrar que o conceito de
insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS deve tomar como base a decisão proferida
no RESP 1.221.170.

É sabido que em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170
definiu, em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade
ou
relevância
ou
seja,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, pretendeu-se que seja considerado insumo o que for essencial ou relevante
para o processo produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa.

Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente
se deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
13
PIS/COFINS, observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem
vedações e limitações ao desconto de créditos.

Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis impede o crédito
em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos valores de aquisição de bens e
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já como exemplos de limitações, o art. 3o,
§3o, das referidas Leis estabelece que o desconto de créditos aplica-se, exclusivamente, em
relação aos bens e serviços adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e
despesas pagos ou creditados a pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”

Restou pacificada no STJ a tese que: “o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

O conceito de insumo também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em
setembro de 2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização
para dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota
Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."
A Nota clarifica e orienta, internamente, a definição do conceito de insumos
na “visão” da Fazenda Nacional:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do
conceito de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese
aplicável a revelar a imprescindibilidade e a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não esteja na
tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
14
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a
essencialidade ou relevância do item é como uma aferição de uma
“conditio sine qua non” para a produção ou prestação do serviço. Busca-se
uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto
do processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive
para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração resulte na impossibilidade ou obste a atividade principal da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração”
deve ser utilizado para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo
certo que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de
subtração” serviria como um dos mecanismos aptos a revelar a
imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item –
bem ou serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos,
cause perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de
insumos como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do
processo produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da
empresa, estejam eles empregados direta ou indiretamente em tal
processo. É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a
que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
15
da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o
serviço ou produto inútil.

Com efeito, o conceito de insumo a ser utilizado nesse voto será a sua relação direta
com o processo produtivo. Feitos os devidos comentários, passemos à análise do presente do
caso.
3.2.1 – ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- locação de veículos e despesas com viagens

A atividade da Recorrente é “instalação de equipamentos de rádio, satélite,
instalação e manutenção de equipamentos eletrônicos (multiplex, estatístico, El, Modens, e etc),
interligação e preparação de estações e ativação em pontos de presença em todo o Brasil”.
De fato, quanto as despesas com viagens, entendo que, por ausência de previsão
legal, tais dispêndios não configuram insumos para fins de tomada de créditos das contribuições.
Quanto às despesas com locação de veículos, entendo que tais dispêndios
participam diretamente da atividade executada pela Recorrente, configurando-se sua locação
como um serviço de apoio essencial e relevante à consecução do seu objeto social, merecendo
serem afastadas tais glosas.
3.2.2- Da imputação da multa de ofício
Pugna a Recorrente pela anulação da multa de ofício imputada no patamar de 75%.
A multa de ofício foi imputada com base no Art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, com
a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/07.
Dada a base legal para imputação da sanção, não há a ilegalidade combatida.
3.2.3- Juros sobre a multa de ofício
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.

Por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao presente Recurso para
reverter as glosas com dispêndios com locação de veículos.

É o voto.

Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.198 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720019/2015-81
16

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 1661
DF CARF MF
Original